Tribunal: TJMT
Processo: 1001703-69.2021.8.11.0053
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001703-69.2021.8.11.0053
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER
RECORRENTE: IVANI VASQUES SAMPAIO MORENO
RECORRIDOS: BANCO FICSA S.A.
BANCO C6 S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – IDENTIDADE DE ASSINATURAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO E DOCUMENTOS PESSOAIS - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – ALEGADA QUITAÇÃO - VÍTIMA DE GOLPE - CLIENTE QUE FORNECE DADOS E SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES – PAGAMENTO VIA PIX EM CHAVE VINCULADA A CPF DE PESSOA FÍSICA – DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovada a celebração do empréstimo por identidade entre as assinaturas, cópia dos documentos pessoais, do cartão bancário, registro fotográfico e TED, está demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial.
2. Nos termos do artigo 14, §3o, inciso II, do CDC, quando a vítima não age com a cautela necessária, deve suportar os prejuízos sofridos.
3. A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.
4. Ilegitimidade da parte Recorrida C6 Bank mantida, por ausência de vínculo com os fatos narrados.
5. Inexistindo falha na prestação do serviço do Recorrente, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.
6. Presunção do deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do entendimento firmado pelo STJ (STJ, 3a. Turma, AgInt no REsp 1849509/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020).
7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001703-69.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVANI VASQUES SAMPAIO MORENO - CPF: 544.736.831-68 (RECORRENTE), JUSSARA CORTAT DA SILVA - CPF: 519.447.076-20 (ADVOGADO), ELVES MARQUES COUTINHO - CPF: 279.521.788-06 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023